Tribunal: TJMT
Processo: 1032573-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032573-57.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIRETO AGRÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 6 VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 109.973.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMOSINA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 355.943.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), URDERICO BELUFI - CPF: 127.528.948-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO GARCIA BELUFI - CPF: 037.486.598-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR GELIO DOS SANTOS E SILVA - CPF: 571.387.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 065.629.657-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NUNES BELUFI - CPF: 023.478.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CARNEIRO BARROS CAMPELO - CPF: 692.026.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA DA ROSA NUNES - CPF: 536.516.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 141.020.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
(
Vara Especializada em Direito Agrário
)
.

SUSCITADO
:

JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Vara Especializada em Direito Agrário) contra o juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse nº 0012280-48.2010.8.11.0041, em que são partes Benedito da Costa Ribeiro e outra e Felipe Nunes
Belufi
e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, considerando a natureza da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse.

4.
O Juízo Suscitado
reconheceu
não haver razão para o prosseguimento do feito perante a
Vara Especializada
, por não se tratar de conflito possessório individual ou coletivo, urbano ou rural.

5.
A ação é de natureza declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e de indenização, tendo uma questão possessória apenas como resultado possível do seu julgamento.

6.
Portanto, não há que se falar em tramitação na Vara Especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:
"
Não há
razão para o prosseguimento do feito perante a Vara Especializada
em Direito Agrário quando a demanda
não
tratar de
conflito possessório individual ou coletivo, urbano ou rural."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 951.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo da

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
(
Vara Especializada em Direito Agrário
)

contra ojuízo da
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação de Reintegração de Posse nº 0012280-48.2010.8.11.0041, em que são partes Benedito da Costa Ribeiro e outra e Felipe Nunes
Belufi
e outros.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
2
ª

Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID.
2
55816667
).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.
261683754
, reconhecendo que a demanda não se trata de conflito possessório individual ou coletivo, urbano ou rural, que justifique a
permanência
dos autos na
Vara Especializada
e solicitou
o imediato retorno do feito ao Juízo suscitado.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
263392788
,
abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
(
Vara Especializada em Direito Agrário
)

contra o juízo da 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse nº 0012280-48.2010.8.11.0041, em que são partes Benedito da Costa Ribeiro e outra e Felipe Nunes
Belufi
e outros.

Pois bem.

Na origem trata-se de
Ação
de
R
eintegração de
P
osse
.

Analisando detidamente os andamentos processuais da ação, verifica-se
que o
próprio
Juízo
Suscitado
afirma não haver qualquer razão
para o prosseguimento do feito perante a Segunda Vara

Cível, por não se estar diante de conflito possessório individual ou coletivo,

urbano ou rural, que justifique a permanência dos autos na referida Vara

Especializada
.

Portanto,
tratando-se de ação
de natureza

declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e de indenização, tendo uma

questão possessória apenas como resultado possível do seu julgamento
, não há que se falar em tramitação na
Vara

Especializada
.

Desta forma,
consoante exposto pelo Juízo
s
, verifica-se que a ação em questão é de competência
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, pois, no caso, não se trata de
conflito possessório individual ou coletivo,

urbano ou rural
,
não atraindo, portanto,
a competência da Vara Especializada.

Ante o exposto,
julgo
P
ROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência
do
Juízo
da
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025